Tribunal: TJDFT
Processo: 0749256-27.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTENCIA. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material (art. 1.022 do CPC).
2. Demonstrado que a questão suscitada foi expressa e devidamente analisada no acórdão não há omissão a ser suprida ou contradição a ser eliminada.
3. Os embargos de declaração não são a via adequada para instaurar nova discussão acerca da causa.
4. Negou-se provimento aos recursos.